Tribunal: TJMT
Processo: 1022751-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}

Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (PROCURADOR), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (PROCURADOR), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÃNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMABARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgado muito bem esclareceu todos os pontos abordados nas razões do recurso do agravo de instrumento, seja em relação as taxas de juros aplicados na apuração do
quantum debeatur
da dívida exequenda, seja em relação às penhoras realizadas, dentre elas a constrição sobre quotas sociais da empresa do embargante e, por fim, sobre a insuficiência da tese de impenhorabilidade do bem de família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
GILDO MOTTA DA SILVA,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, mantendo a decisão de origem que afastou o alegado excesso de execução, as impropriedades em determinadas penhoras e a impenhorabilidade de bem de família.

Na ocasião, a embargante alega, em síntese, que o julgado foi omisso no tocante à análise dos seguintes pontos: (i) do índice de correção na fase recursal; (ii) a avaliação judicial da herança; (iii) impenhorabilidade das quotas sociais; (iv) do ônus da prova quanto ao bem de família.

Por fim, também postula a manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos infraconstitucionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, objeto destes Aclaratórios.

Com efeito, o julgado muito bem esclareceu todos os pontos abordados nas razões do recurso do agravo de instrumento, seja em relação às taxas de juros aplicados na apuração do
quantum debeatur
da dívida exequenda, seja em relação às penhoras realizadas, dentre elas a constrição sobre quotas sociais da empresa do embargante e, por fim, a insuficiência da tese de impenhorabilidade do bem de família.

Nesse sentido, vale reproduzir trechos do julgado, objeto desses Aclaratórios:

(...)

No caso, consoante se infere dos autos do processo, percebe-se que a questão atinente ao
quantum debeatur
não merece qualquer reparo, eis que a dívida exigida se encontra em consonância com as taxas e índices aplicados à espécie, bem como em relação ao valor originário da obrigação.

A respeito do valor originário da execução, o executado, ora agravante, sustenta que o equívoco se daria em relação a soma da planilha apresentada pelo exequente, no id no 149629194, que apontou o valor de R$ 1.089.186,71 (um milhão oitenta e nove mil cento e noventa e seis reais e setenta e um centavos), quando o correto seria de R$ 1.075.996,33 (um milhão setenta e cinco mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos).

Ocorre que, refeita a soma dos valores originários, com base nas informações apresentadas na planilha impugnada, foi encontrado o mesmo valor apresentado pelo exequente, qual seja, de R$ 1.089.186,71 (um milhão oitenta e nove mil cento e noventa e seis reais e setenta e um centavos).

Quanto ao indexador utilizado para a atualização do débito, no caso, o IGP-M e os juros de mora de 1% ao mês, não se verifica, também, qualquer equívoco da decisão agravada.

É que, no caso, tanto a utilização do IGP-M quanto a aplicação de juros de mora de 1% ao mês constam expressamente da Duplicata Mercantil emitida pelo próprio devedor, o que, enquanto desprovido de qualquer abusividade, impede a substituição do índice de correção monetária pelo INPC e incidência anual dos juros moratórios, de forma totalmente anômala e diversa da pactuada.

Adiante, o agravante também se insurge contra a manutenção das penhoras realizadas, sobretudo sobre as quotas sociais, no âmbito da empresa Jotta Participações e Empreendimentos Ltda., em razão da existência de constrição sobre direitos hereditários de um determinado bem imóvel.

Nesse ponto, não há nada que indique a necessidade de suspender a penhora das cotas sociais em nome do agravante, isso porque não há prova indene de dúvidas de que a penhora realizada no rosto dos autos de no 1004946-27.2021.811.0041, seja suficiente e esteja disponível para saldar o valor do débito exequendo de mais de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

(...)

No caso dos autos, não há prova mínima acerca da situação patrimonial do executado, ora agravado, ao menos no que diz respeito a inexistência de outros imóveis em seu nome, ou melhor, que o imóvel descrito na matrícula n.o 20.656, do CRI de Cuiabá/MT, seja único e que ele sirva exclusivamente para a sua moradia.

Nesse contexto, não passa despercebido o fato de que, apesar das certidões negativas apresentadas no id de no 149634657, no âmbito da cidade de Cuiabá, dar conta da inexistência de outros imóveis tanto em nome do executado quanto da sua esposa, a Sra. Nájila Motta da Silva, a certidão concernente à cidade de Várzea Grande não incluiu o nome do executado e foi realizada apenas em nome da sua esposa
.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023